Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715524-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRESA CRISTINA DE ALMEIDA RECORRIDO: LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Bem de família. A agravante não comprovou que ela ou sua família residem no imóvel penhorado. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, sustentando que não há requisito legal que exija que o proprietário do imóvel nele resida para que seja reconhecida a proteção do bem de família, bastando que o bem sirva à moradia da entidade familiar ou que os frutos de sua locação sejam revertidos para a subsistência ou moradia da família. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A Lei 8.009/90 protege o imóvel em que reside o devedor. Não exige prova de que seja o único de sua propriedade (AgInt no AREsp 2.088.444), mas tão somente de que nele reside. Desse ônus não se desincumbiu a agravante. Ela vem sendo intimada em outro endereço, qual seja, Rua Joaquim Ferreira 124, Ap. 112, Água Branca, São Paulo/SP (ids 190097921, 194068371, 213499446 e 220958825). Por outro lado, da procuração que outorgou ao seu advogado (id 227950878) consta que reside na Av. Engenheiro Caetano Álvares, 530, Limão/SP. Dessarte, apesar da declaração de IR indicar como residência o imóvel penhorado, em Jaú, e da apresentação de uma conta de energia do mesmo imóvel, há aqueles outros documentos, segundo os quais ela reside no Município de São Paulo. Logo, não há prova suficiente de que a agravante resida no imóvel penhorado” (ID 77782824). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). A propósito, confira-se: “A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à ausência de comprovação dos requisitos para caracterização do bem de família demandaria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (REsp n. 2.124.302/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 28/11/2025). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025